Tribunal: TJES
Processo: 0005713-66.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005713-66.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DO ESPIRITO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005713-66.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DO ESPIRITO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

(...) no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 19h15min, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático quando receberam informações de que dois indivíduos estariam realizando constante venda de drogas nas imediações do CRAS (Centro de Referência e Atenção à Saúde) no bairro Nova Esperança, nesta urbe. Buscando averiguar os fatos, os agentes procederam então até a localidade, visualizando os denunciados com as mesmas características físicas descritas pela informação anteriormente recebida, além de que, estes, ao perceberem a aproximação da polícia demonstraram intenso nervosismo e dispensaram uma embalagem no chão, razões pelas quais a guarnição decidiu por aborda-los. Ato continuo, foi realizada a busca pessoal, onde os militares encontraram R$ 20,00 (vinte reais) com Wellington e R$ 4,00 (quatro reais) com Jardel e ao verificarem a embalagem dispensada constataram que haviam 2 (duas) buchas de substância análoga a maconha em seu interior. Em continuação as buscas, a guarnição iniciou uma varredura nos arredores onde os denunciados foram encontrados, logrando êxito em encontrar 3 (três) sacolas de "chup-chup" contendo em sua totalidade 45 (quarenta e cinco) buchas de substância análoga a maconha. Considerando o contexto da abordagem e a quantidade de material entorpecente apreendido e as circunstâncias do caso em tela, restou comprovado que os denunciados se associaram para empreitada criminosa do tráfico de drogas.

Vale ressaltar ainda que o local onde os acusados foram encontrados com todo material entorpecente mencionado é nas imediações da supracitada unidade de saúde e também próximo de uma escola e uma praça (...).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através do boletim unificado (fls. 08 a 11); auto de apreensão (fl. 24); auto de constatação provisória (fls. 25/26) e definitiva (fl. 146) da droga apreendida, onde foi constatada a quantidade de 47 unidades de “maconha” embaladas individualmente e pesando um total de 84,8 gramas.

Por sua vez, a autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal:

(...) QUE: durante patrulhamento tático, a equipe policial composta pelo declarante recebeu informações de populares de que dois indivíduos, sendo um da cor negra, magro, de jaqueta azul e o outro da cor morena, com camisa do Flamengo e de cabelo branco, estariam vendendo entorpecentes em uma rua já bastante conhecida pelo intenso tráfico de drogas, no bairro Nova Esperança, mais precisamente "atrás" do CRAS (Centro de Referência e Atenção à Saúde) para qualquer pessoa que lhes solicitassem. Que, como já é de conhecimento da guarnição, de que o local é bastante conhecido por ser um ponto de venda de drogas e alvo de diversas apreensões, a equipe prosseguiu até o local para verificar a veracidade do fato. Que, ao chegarem, observaram os suspeitos, os quais apresentaram exatamente as mesmas características descritas nas informações. Que estes, ao perceberem a aproximação da viatura, apressaram os passos e, demonstrando nervosismo, largaram uma pequena embalagem ao chão. Que, posteriormente, verificaram que haviam 2 (duas) buchas de maconha embaladas e prontas para a venda na embalagem jogada (...) foi encontrado 3 (três) sacolas de “chup chup” contendo 15 (quinze) buchas de maconha cada, encontradas debaixo de uma tábua na calçada, próximo aos abordados. Que foram totalizadas a quantia de 47 (quarenta e sete) buchas de maconha no total (...) Que estavam somente os abordados no local onde foi encontrado os entorpecentes, o qual estava muito escuro, sendo que nenhuma outra pessoa ali foi visualizada. Que os detidos demonstravam postura de "guarda" das drogas (...) (CB/PMES Marcos Antônio Ribert Firmino - fls. 13).

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo PM Juliano Cypriano dos Santos, sendo posteriormente ratificado em juízo (mídia fls. 150) conforme bem apontado pelo magistrado sentenciante:

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, PM JULIANO CYPRIANO DOS SANTOS, disse em Juízo que havia uma denúncia de que havia um possível ponto de tráfico no bairro Nova Esperança; que segundo a denúncia um dos indivíduos no local estava com a camisa do Flamengo, e o outro estava com uma jaqueta azul; que fez a aproximação no local e constataram que havia dois indivíduos demonstrando certo nervosismo com a presença da polícia e foram abordados; que pouco antes da abordagem constatou-se que um deles dispensou uma pequena sacola em que duas buchas de maconha; que ainda foi encontrado uma pequena quantidade de dinheiro com os acusados; que o depoente ainda fez uma busca nas redondezas do local e encontrou três cargas de quinze buchas de maconha; que o acusado Wellington já foi abordado do mesmo local por suspeita de tráfico de drogas; que não se lembra se os acusados chegaram a confessar o crime. Às perguntas da defesa, disse que quem confeccionou o Boletim de ocorrência nos autos foi o outro policial que estava com ele na abordagem; que geralmente não descreve a pessoa que denúncia os crimes, para não comprometer sua segurança, visto que geralmente são pessoas que trabalham e moram próximo ao local de tráfico; que a pessoa que dispensou a sacola com drogas foi o acusado Wellington; que não se recorda se havia moto no local; que as drogas encontradas na revista as localidades próximas aos acusados estavam por volta de dez metros de distância de onde os acusados foram abordados; que não sabe se os acusados residiam perto do local.

Compulsando os autos verifico que a testemunha ouvida em Juízo PM JULIANO CYPRIANO DOS SANTOS disse que ao averiguar denúncias de tráfico de drogas, logrou êxito em localizar e abordar o acusado WELLINGTON, enfatizando ainda que o mesmo já era conhecido pela guarnição, inclusive por ter sido abordado anteriormente no mesmo local devido suspeita envolvimento com tráfico de drogas.

Não obstante, a testemunha ouvida ainda afirmou que o acusado WELLINGTON foi a pessoa quem dispensou uma sacola contendo buchas de maconha no momento da aproximação policial, tendo feito buscas no local e localizado ao todo 47 (quarenta e sete) buchas de maconha, totalizando 84 (oitenta e quatro) gramas de entorpecente.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre ainda salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “trazer consigo” e “guardar” do que se conclui ter a apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição da defesa.

Tampouco merece guarida a pretensão de exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei antidrogas pois restou devidamente comprovado que o local onde o apelante foi flagrado praticando a traficância ilícita de entorpecentes ficava atrás de um CRAS (Centro de Referência e Atenção à Saúde), o que por si só configura a majorante.

Nesse sentido, o entendimento firmado na 131ª edição de jurisprudências em tese do c. Superior Tribunal de Justiça:

A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas possui natureza objetiva e se aplica em função do lugar do cometimento do delito, sendo despicienda a comprovação efetiva do tráfico nos locais e nas imediações mencionados no inciso ou que o crime visava a atingir seus frequentadores (HC 502495/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019; AgRg no HC 488403/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019; HC 480887/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019; HC 443828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018; HC 407487/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017; AgRg no REsp 1558551/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

17 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005713-66.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DO ESPIRITO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

17 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.